Tribunal: TJSP
Processo: 2244617-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de adjudicação de veículos de titularidade da parte agravada - Embora se verifique, da análise dos autos, que a execução ajuizada pela parte agravante, lastreada em instrumento particular firmado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III, CPC), não se encontra suspensa, recomendável a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de adjudicação

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de adjudicação de veículos de titularidade da parte agravada - Embora se verifique, da análise dos autos, que a execução ajuizada pela parte agravante, lastreada em instrumento particular firmado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III, CPC), não se encontra suspensa, recomendável a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de adjudicação dos referidos bens pela parte credora, pelo valor constante na Tabela FIPE, pois: (a) a parte devedora ofereceu embargos à execução que, embora não recebidos com efeito suspensivo, versam sobre a existência do débito exequendo, sendo arguida como matéria de defesa a exceção do contrato não cumprido, pelo atraso da parte credora em transferir as cotas objeto do título exequendo à parte agravada, bem como a existência de excesso de execução, ante o pagamento parcial da dívida e novação do débito; (b) ainda pende de julgamento a ação monitória, cuja conexão como os embargos à execução foi reconhecida, com determinação de julgamento conjunto; (c) o laudo pericial apresentado pelo vistor judicial nomeado pelo MM Juízo de origem apurou quantum debeatur inferior ao exigido pela parte credora; (d) os veículos objeto da constrição ainda não foram avaliados e a adjudicação do bem pelo valor constante da Tabela FIPE pode resultar prejuízo para as partes, por não considerar o real estado dos bens, em situação em que a parte devedora manifestou a sua discordância com a adjudicação, nos termos em que pleiteado pelo credor; (e) a só e só existência de constrição do bem, vinculado à execução de origem, garante a preferência do credor na excussão dos bens cuja adjudicação ora se pleiteia e (f) pela prova documental produzida, não restou satisfatoriamente esclarecido se os veículos são objeto de alienação fiduciária, o que autorizaria apenas e tão somente a penhora dos direitos sobre o bem.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2244617-32.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244617-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
JOSÉ MAURICIO ZULINI e MARIA CRISTINA PERON ZULINI, são agravados
CARLOS ALBERTO NALIN e VICTOR TACLA NALIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2244617-32.2020.8.26.0000
VOTO no 37067
Agravo de Instrumento no 2244617-32.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba 1a Vara Cível
Agravantes: José Maurício Zulini e Outro
Agravados: Carlos Alberto Nalin e Outro
EXECUÇÃO

Decisão
que
indeferiu
pedido
de
adjudicação de veículos de titularidade da parte agravada -
Embora se verifique, da análise dos autos, que a execução
ajuizada pela parte agravante, lastreada em instrumento
particular firmado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III,
CPC),
não se encontra suspensa, recomendável a
manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido
de adjudicação dos referidos bens pela parte credora, pelo
valor constante na Tabela FIPE, pois: (a) a parte devedora
ofereceu embargos à execução que, embora não recebidos
com efeito suspensivo, versam sobre a existência do débito
exequendo, sendo arguida como matéria de defesa a exceção
do contrato não cumprido, pelo atraso da parte credora em
transferir as cotas objeto do título exequendo à parte
agravada, bem como a existência de excesso de execução,
ante o pagamento parcial da dívida e novação do débito; (b)
ainda pende de julgamento a ação monitória, cuja conexão
como os embargos à execução foi reconhecida, com
determinação de julgamento conjunto; (c) o laudo pericial
apresentado pelo vistor judicial nomeado pelo MM Juízo de
origem apurou quantum debeatur inferior ao exigido pela
parte credora; (d) os veículos objeto da constrição ainda não
foram avaliados e a adjudicação do bem pelo valor
constante da Tabela FIPE pode resultar prejuízo para as
partes, por não considerar o real estado dos bens, em
situação em que a parte devedora manifestou a sua
discordância com a adjudicação, nos termos em que
pleiteado pelo credor; (e) a só e só existência de constrição
do bem, vinculado à execução de origem, garante a
preferência do credor na excussão dos bens cuja adjudicação
ora se pleiteia e (f) pela prova documental produzida, não
restou satisfatoriamente esclarecido se os veículos são
objeto de alienação fiduciária, o que autorizaria apenas e tão
somente a penhora dos direitos sobre o bem.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2244617-32.2020.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 297 dos autos de origem, que indeferiu pedido
de adjudicação de veículos de titularidade da parte agravada.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a decisão de
fls. 262 que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução (feito n.
1013992-89.2016.8.26.0506)
foi
objeto
de
Agravo
de
Instrumento
n.
203628395.2017.8.26.0000, o qual foi PROVIDO para revogar o efeito suspensivo
anteriormente concedido aos referidos Embargos à Execução. Como cediço, não
mais dispõem de efeito suspensivo os embargos à execução de título extrajudicial,
salvo se concedido pelo juízo, de modo que poderão ser praticados todos os atos
processuais no interior do processo de execução, inclusive os atos de natureza
executiva, a exemplo da penhora e do arresto” e (b) “(...) os pedidos de adjudicação
formulados pelos Agravantes estão em consonância com artigo 876, § 4o, inciso III,
devendo a presente Execução prosseguir até a quitação INTEGRAL do presente
débito, descontando-se o valor dos veículos cuja adjudicação se postula. Após
deferimento da adjudicação ora pretendida, a execução deverá prosseguir pelo
montante de R$146.139,00 (cento e quarenta e seis mil cento e trinta e nove reais)
que corresponde ao valor atualizado, menos o valor dos veículos”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no 2036283-95.2017 (fls. 49).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 55/60),
insistindo que: (a) “(...) a requerida adjudicação dos veículos bloqueados pelo MM.
Juízo a quo, é providência prematura, impossível e que, caso fosse deferida,
acarretaria prejuízos irreversíveis aos Agravados. 10. Conforme corroborado pela
prova pericial produzida nos Embargos à Execução (processo no
1013992-89.2016.8.26.0506), os Agravantes inadimpliram as cláusulas 4 e 5 do
Contrato de Cessão de Quotas Sociais Ltda. (“Contrato”) ao transferir tardiamente as
1.600 quotas sociais da Maxiquímica Transportes Ltda., fazendo incidir multa
contratual no valor de R$ 240.000,00”; (b) “(...) até o momento não houve uma
conclusão do trabalho pericial que está sendo produzido acerca dos valores
executados graças às reiteradas manifestações dos Agravantes -, o que reforça a
incerteza sobre a existência de suposto crédito em favor dos Agravantes”; (c) “(...) o
valor dos veículos é suficiente para garantir eventual crédito dos Agravantes, o que
torna desnecessária a sua imediata adjudicação”; (d) “Outra razão que impossibilita a
adjudicação é o fato de a penhora não ter recaído sobre os veículos em si, que sequer
são de propriedade integral dos Agravados, mas, na verdade, sobre os direitos
aquisitivos dos Agravados sobre tais bens, conforme entendimento do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, já que os veículos são objeto de respectivos contratos de
financiamento” e (e) “(...) a adjudicação pleiteada causaria inúmeros prejuízos aos
Agravados, que utilizam os veículos para locomoção, inclusive em casos de
emergência médica, em especial durante a pandemia de COVID-19”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2244617-32.2020.8.26.0000
agravante contra a parte agravada, lastreada em “Instrumento Particular de Cessão de
Quotas de Sociedade Limitada
Maxiquímica Transportes Ltda”, objetivando o
recebimento do valor de R$235.763,16, para fevereiro de 2016.
Foi realizado o bloqueio, via Sistema Renajud, de três
veículos de titularidade da parte agravada (fls. 108 dos autos de origem), sendo certo
que a parte credora requereu a adjudicação dos referidos bens, avaliados em
R$178.906,00 (fls. 227/228 e 282/284 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Realmente, acolho os argumentos dos executados.
Até o deslinde das ações em apenso (monitória e embargos), tenho
que incabível o pleito da adjudicação.
Aguarde-se a conclusão da perícia já deferida.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada “a fim de determinar o regular prosseguimento da execução
sendo procedendo-se a adjudicação requerida”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
O pedido da parte agravante de adjudicação de veículos
de titularidade da parte agravada executada, localizados em pesquisa perante o
Sistema Renajud (fls. 108 dos autos de origem), encontra-se lastreado nas alegações
de que (fls. 227/228 e 282/284 dos autos de origem): (a) os veículos estão avaliados
em R$178.906,00, conforme Tabela FIPE; (b) a execução ainda deverá prosseguir
pelo valor de R$227.548,41, para maio de 2020; (c) ausente concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução oferecidos pelos executados, nos termos do
julgamento do Agravo de Instrumento no2036283-95.2017.8.26.0000 (fls. 344/350
dos embargos à execução no1013992-9.2016.8.26.0506 MM Juízo de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Piracicaba).
Embora se verifique, da análise dos autos, que a
execução ajuizada pela parte agravante, lastreada em instrumento particular firmado
por duas testemunhas (CPC, art. 784, III, CPC), não se encontra suspensa,
recomendável a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de
adjudicação dos referidos bens pela parte credora, pelo valor constante na Tabela
FIPE, pois: (a) a parte devedora ofereceu embargos à execução que, embora não
recebidos com efeito suspensivo (fls. 344/350 dos embargos à execução no1013992-
9.2016.8.26.0506 - MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba), versam sobre a existência do débito exequendo, sendo arguida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2244617-32.2020.8.26.0000
matéria de defesa a exceção do contrato não cumprido, pelo atraso da parte credora
em transferir as cotas objeto do título exequendo à parte agravada, bem como a
existência de excesso de execução, ante o pagamento parcial da dívida e novação do
débito; (b) ainda pende de julgamento a ação monitória
no1004844-25.2016.8.26.0451 - MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca
de Piracicaba, cuja conexão como os embargos à execução no1013992-
9.2016.8.26.0506 foi reconhecida, com determinação de julgamento conjunto (fls.
347 dos autos no1004844-25.2016.8.26.0451); (c) o laudo pericial apresentado pelo
vistor judicial nomeado pelo MM Juízo de origem apurou quantum debeatur inferior
ao exigido pela parte credora (fls. 432/448 dos embargos à execução no1013992-
9.2016.8.26.0506); (d) os veículos objeto da constrição ainda não foram avaliados e a
adjudicação do bem pelo valor constante da Tabela FIPE pode resultar prejuízo para
as partes, por não considerar o real estado dos bens, em situação em que a parte
devedora manifestou a sua discordância com a adjudicação, nos termos em que
pleiteado pelo credor; (e) a só e só existência de constrição do bem, vinculado à
execução de origem, garante a preferência do credor na excussão dos bens cuja
adjudicação ora se pleiteia e (f) pela prova documental produzida, não restou
satisfatoriamente esclarecido se os veículos são objeto de alienação fiduciária, o que
autorizaria apenas e tão somente a penhora dos direitos sobre o bem.
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada.
4. Em consequência, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator